Tribunal: TJES
Processo: 5008649-17.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008649-17.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

APELADO: INGRID SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO NÃO CONTEMPLADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por consorciado desistente, condenou as rés à restituição imediata da quantia de R$ 32.235,90, com desconto proporcional de taxa de administração, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CAIXA CONSÓRCIOS possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; (ii) estabelecer o momento adequado para a restituição dos valores pagos pela consorciada desistente; e (iii) determinar a validade das deduções contratuais pretendidas, como a cobrança integral da taxa de administração e da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da CAIXA CONSÓRCIOS decorre de sua inserção na cadeia de fornecimento do serviço contratado, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo solidariamente responsável com a administradora contratante, ainda que não tenha firmado diretamente o contrato com a consumidora.

4. A restituição dos valores pagos pela consorciada desistente não deve ocorrer de forma imediata, mas sim no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 312 (REsp 1.119.300/RS), mesmo que para contratos firmados após a Lei 11.795/2008.

5. A taxa de administração somente pode ser retida proporcionalmente ao período em que a consorciada efetivamente permaneceu no grupo, sendo indevida a cobrança com base no valor total da carta de crédito, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do CC e precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

6. A cláusula penal não pode ser aplicada sem a demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorcial, o que não foi comprovado nos autos, sendo inadmissível a presunção de dano, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva em relações de consumo alcança todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, sendo solidária a responsabilidade entre eles.

2. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme o Tema nº 312 do STJ.

3. A taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sendo indevida sua cobrança com base no valor total do contrato.

4. A cláusula penal somente é exigível mediante comprovação de prejuízo concreto ao grupo consorcial.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; CC, art. 884; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); STJ, AREsp nº 2.879.467/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000080-40.2021.8.08.0030, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0023493-67.2017.8.08.0048, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000280-04.2022.8.08.0037, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1029256-81.2022.8.26.0007, Rel. Desª Daniela Menegatti Milano, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2023, DJ 29.11.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0720136-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 26.01.2022, DJe 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra a sentença de id. 16364856, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por
INGRID SILVA DE SOUSA
em desfavor das recorrentes, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as rés a restituir, de imediato, R$ 32.235,90 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), descontado o percentual de 0,693%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$ 600.000,00), a título de taxa de administração proporcional, determinando correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros desde a citação, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

Nas razões recursais da
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
(id. 16364864), a apelante sustenta, em síntese, que
a)
a restituição de valores ao consorciado desistente não deve ocorrer de forma imediata, devendo observar a sistemática própria do consórcio, com devolução por ocasião da contemplação para restituição ou, ao menos, ao final do plano;
b)
deve incidir a cláusula penal prevista no contrato; e
c)
correção monetária deve ser aplicada com base no INPC, nos termos do contrato.

Nas razões recursais da
CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
(id. 16364867), a apelante sustenta, em síntese, que
a)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por inexistência de vínculo contratual e por não ter integrado o negócio, o que ensejaria extinção do feito em relação a si;
b)
em caso de rejeição da preliminar, no mérito, que a restituição não pode ser imediata, devendo respeitar o prazo e a forma próprios do sistema de consórcios; e
c)
são devidas deduções contratuais, incluindo multa e demais rubricas.

Contrarrazões apresentadas no id. 16364869, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5008649-17.2023.8.08.0048

Apelantes:
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Apelado:
INGRID SILVA DE SOUSA

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar, inicialmente, a alegada ilegitimidade passiva da CAIXA CONSÓRCIOS e o momento da restituição das parcelas pagas pela consorciada desistente, se imediata ou posteriormente, bem como se são cabíveis as deduções pretendidas pelas apelantes, em especial a cláusula penal e a integralidade da taxa de administração.

PRELIMINAR

Consoante relatado, a apelante CAIXA CONSÓRCIOS S.A. sustenta ilegitimidade passiva, sob a alegação de não ter participado da avença com a consumidora, ora apelante.

Todavia, sabe-se que a controvérsia
sub judice
decorre de típica relação de consumo, na qual a parte autora figura como destinatária final do serviço de administração e comercialização de cota consorcial, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a legitimidade passiva não se delimita por uma leitura estritamente formal do instrumento contratual, mas pela participação na cadeia de fornecimento e pela sua vinculação à oferta do serviço, que é o caso em destaque, já que o produto comercializado é de autoria e propriedade da Apelante CAIXA CONSÓRCIOS S.A.

Em hipóteses tais, a responsabilidade é solidária entre os fornecedores, por força dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que, por consequência lógica, confere legitimidade passiva a todos os integrantes da cadeia, cabendo apenas eventual responsabilização individual em ação regressiva, sem prejuízo da tutela do consumidor em juízo.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, passo a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Consoante relatado, no mérito, as apelantes insurgem-se, em síntese, contra o comando sentencial que determinou a restituição imediata dos valores pagos, bem como pretendem a incidência de retenções adicionais, notadamente cláusula penal e integralidade da taxa de administração.

Quanto ao primeiro ponto, assiste-lhes razão. Ainda que se trate de contrato firmado após a Lei nº 11.795/2008, a restituição ao consorciado desistente não se opera de forma imediata, devendo observar a orientação firmada no Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça, cuja premissa, para a hipótese de desistência sem contemplação, é a devolução em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo, nos termos do prazo contratual.

Frise-se que esse entendimento é o que vem sendo aplicado por este Egrégio Tribunal, inclusive no âmbito desta 1ª Câmara Cível. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS AFASTADOS .
DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA AFASTADO. TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO. LEI Nº 11.795/2008 . PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 312).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, nos autos do RESp n . 1.119.300/RS, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, que
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" .
(STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010). 2
. A tese do repetitivo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça encontra ressonância na jurisprudência deste Sodalício, inclusive para contratos celebrados após o advento da Lei nº 11.795/2008.
3. Incabível a indenização por danos morais, eis que não comprovada a alegada ofensa aos direitos da personalidade . 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada. Vitória/ES, 21 de março de 2023 . MARIANNE JÚDICE DE MATTOS RELATORA P/ ACÓRDÃO (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000080-40.2021.8.08 .0030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 25/06/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS . PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a administradora do consórcio garantiu a contemplação ao apelante ou o reembolso imediato dos valores pagos; (ii) verificar se houve publicidade enganosa que ensejasse indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a procedência da demanda depende da comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme art. 373, I, do CPC . 4. O contrato firmado prevê expressamente que não há garantia de data de contemplação, conforme cláusula específica e advertência destacada ao lado da assinatura do consorciado. 5. O apelante não apresentou provas de que recebeu promessa firme de contemplação ou reembolso imediato, tampouco demonstrou que houve publicidade enganosa . 6.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), fixou tese no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo devida restituição imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A contemplação em consórcio depende de sorteio ou lance e não pode ser garantida por promessa verbal em desconformidade com o contrato, salvo prova em contrário. 2. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo estabelecido pelo contrato e pela legislação vigente, não sendo exigível reembolso imediato. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 46 e 54; Lei nº 11.795/08; Circular BACEN nº 3.432/09 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010 . Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023113420208080011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 14/04/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. 2 .
Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300) .
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023493-67.2017 .8.08.0048, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

Desta feita, quanto ao momento de restituição dos valores já pagos antes da desistência, impõe-se a adequação da sentença para afastar a determinação de restituição imediata das parcelas pagas pela apelada do reembolso e ajustar o termo de cumprimento da obrigação ao lapso de 30 dias após o encerramento do plano.
No tocante à taxa de administração, embora a Súmula 538 do STJ disponha que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento, tal liberdade não autoriza a retenção integral do valor contratado quando o consorciado não permanece no grupo até o seu encerramento.

Tal ocorre pois a taxa de administração reveste-se de natureza eminentemente remuneratória, vinculada à prestação de serviços atinentes à gestão dos recursos do grupo consorcial. Destarte, uma vez cessada tal prestação em virtude da retirada antecipada do consorciado, revela-se indevida a exação da mencionada taxa relativamente ao período posterior ao desligamento, no qual não mais se verificou a efetiva administração da cota.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, descontada a taxa de administração, proporcional ao tempo de permanência no grupo, e o seguro – Inconformismo da ré – 1. Desistência de grupo de consórcio.
Taxa de Administração. Retenção da taxa em valor proporcional ao período pelo qual integrou o grupo . Desconto que deve observar a taxa de administração no índice contratual sobre o valor a ser restituído
– 2. Cláusula penal. Multa contratual inexigível uma vez que não se demonstrou prejuízo ao grupo de consórcio, ou à Administradora, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – 3 . Fundo de reserva. Descabimento de retenção. Ausência de prejuízo – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1029256-81 .2022.8.26.0007 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 27/11/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. C
ONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO.
SENTENÇA MANTIDA

1. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

2 . Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.

3. Apelação conhecida e não provida .

(TJ-DF 07201367020218070001 DF 0720136-70.2021.8.07 .0001, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 26/01/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso
sub judice,
conforme se extrai do extrato acostado aos autos sob id. 16364840, verifica-se que a apelada aderiu a plano consorcial com duração originalmente prevista de 200 (duzentos) meses, tendo, contudo, adimplido apenas 11 parcelas (onze).

Assim sendo, impõe-se a limitação proporcional da cobrança da taxa de administração, restrita ao lapso temporal em que a consorciada permaneceu efetivamente vinculada ao grupo e usufruiu dos serviços da administradora, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa por parte das apelantes, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Consequentemente, a retenção a esse título deverá incidir exclusivamente sobre as parcelas efetivamente adimplidas, consoante extrato adunado pela Requerida, afastando-se qualquer cálculo com base no valor integral do contrato.

Outrossim, no que tange à cláusula penal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que sua incidência pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado, não sendo este presumido.

No caso vertente, as apelantes não lograram êxito em comprovar, por meio de documentação contábil idônea, a ocorrência de qualquer desequilíbrio financeiro concreto apto a justificar a aplicação da penalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO DESISTÊNCIA RESTITUIÇÃO DE VALORES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia

4. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado excluído está prevista na Súmula n. 35 do STJ, segundo a qual incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

5. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do consórcio.

6. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.

7.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Precedentes.

8. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.879.467/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de RAFAEL ANDRADE DADALTO, condenando a apelante à devolução integral dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio deve restituir integralmente os valores pagos pelo consorciado desistente, sem qualquer dedução; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão da demora na liberação da carta de crédito. III . RAZÕES DE DECIDIR O contrato de consórcio não garante a contemplação do consorciado em data específica, estando a liberação da carta de crédito sujeita a sorteio ou oferta de lance, conforme previsão contratual e normativa aplicável. A documentação exigida para liberação da carta de crédito deve ser apresentada pelo consorciado nos termos contratuais, sendo inviável imputar à administradora a prova de fato negativo quanto à ausência de sua apresentação.
A desistência do consorciado enseja a devolução dos valores pagos, mas a restituição deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento fixado no Tema nº 312 do STJ. A dedução da taxa de administração é permitida de forma proporcional ao período de efetiva gestão da administradora, vedada a retenção do fundo de reserva, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado, o que não foi demonstrado.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas a devolução deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, nos termos do Tema nº 312 do STJ . A taxa de administração pode ser descontada de forma proporcional ao tempo de gestão da administradora, vedada a retenção do fundo de reserva na ausência de comprovação de prejuízo ao grupo
. O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de sofrimento excepcional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008; REsp nº 1 .119.300/RS (Tema nº 312/STJ). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.943 .561/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.001.377/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002800420228080037, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 10/03/2025)

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço dos recursos para lhes dar parcial provimento, para reformar a sentença apenas e tão somente quanto ao momento de restituição dos valores pagos pela apelada, que deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, nos termos do Tema nº 312 do STJ, mantendo a sentença em seus demais termos.

Considerando que o parcial provimento não afetou a sucumbência já anteriormente estabelecida na r. sentença, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial nos termos da decisão
a quo.

É como voto.